Tribunal: STF
Processo: RE 1410331
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 14):



    “APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECRETO 30886/2002. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA. ISENÇÃO. 



    1. Tratando-se de obrigação de natureza de trato sucessivo, somente as diferenças devidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da presente ação podem ser perquiridas pela pensionista, nos termos do verbete nº 85 da súmula de jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Quanto à paridade e à integralidade, a Reforma da Previdência, implementada através das Emendas Constitucionais nº 41/03 e 47/05, inseriu no ordenamento jurídico pátrio as novas regras de aposentadoria dos servidores públicos.



    3. Através da Emenda nº 41, foi assegurado a aposentadoria com proventos integrais (correspondentes à totalidade dos vencimentos percebidos pelo servidor na data da entrada na inatividade), preenchidos os requisitos de idade, tempo de contribuição e tempo de serviço público fixados nos incisos do artigo 6º da referida Emenda, desde que tenha ingressado no serviço público até a data da sua promulgação, ocorrendo, naquela ocasião, apenas a extinção da paridade.



    4. A paridade, por seu turno, foi resgatada através da Emenda nº 47, desde que preenchidos os requisitos previstos nos incisos do artigo 3º desta emenda.



    5. O servidor ingressou no serviço público em 30/07/1969 (000019) e faleceu em 02 de fevereiro 2004 (000014), quando foi instituída a pensão por morte à autora.



    6. Tratando-se de pensão por morte de militar estadual, é aplicável o disposto no artigo 42, §2º da Constituição da República, que remete a hipótese à regência de lei própria editada pelo respectivo ente federativo, nos termos do verbete nº 340 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    7. No caso, a norma aplicável é o Decreto nº 30.886/2002, precisamente seu artigo 1º, que prevê a “integralidade” e garante ao pensionista benefício previdenciário correspondente aos vencimentos ou proventos que o servidor teria direito na data do seu óbito, excluídas as vantagens temporárias.



    8. A documentação adunada pela demandante comprova seu direito à paridade, pois preenchidos os requisitos exigidos pelo parágrafo único do referido artigo 3º, razão pela qual, a pensão deverá ser revista na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, bem como quaisquer benefícios ou vantagens a eles concedidos posteriormente.



    9. Juros de mora ao mês, desde a citação, nos termos do artigo 1º -F, da Lei 9494/97.



    10 . A correção monetária incidirá pelo IPCA, desde cada pensionamento pago a menor. Aplicação da Súmula 161 do TJRJ. 



    11. A autarquia ré é isenta do pagamento da taxa judiciária, ainda que sucumbente, diante da nova redação do verbete nº 76 de súmula de jurisprudência dominante desta Corte.



    12. Apelo do Estado provido em parte para afastar a condenação ao pagamento da taxa judiciária. Em remessa necessária reforma-se a sentença para que os juros moratórios fluam a partir da citação e os atrasados sejam corrigidos monetariamente pela variação do IPCA”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 17), foram rejeitados (Vol. 19).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOPREVIDÊNCIA alega, inicialmente, que a parte autora não faz jus à integralidade e à paridade no benefício da pensão por morte, uma vez que o instituidor da pensão faleceu em 2/2/2004, portanto, após a vigência da EC 41/2003, que conferiu nova redação ao art. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal.



    Por outro lado, afirma que o acórdão recorrido “determinou a aplicação do IPCA como índice a ser adotado para a atualização monetária dos valores supostamente devidos. Ocorre que tal determinação viola dispositivo de lei federal, uma vez que o artigo 1º da Lei Federal nº 8.383/91 determina que o índice a ser aplicado deverá ser a UFIR, para as parcelas vencidas antes da entrada em vigor da Lei 11.960/09” (Vol. 23, fl. 12).



    Sustenta, ainda, que a decisão desta SUPREMA CORTE que declarou a inconstitucionalidade “parcial do artigo 5º da Lei nº 11.960/09 deve ser compreendida apenas em relação à atualização das dívidas já inscritas para pagamento por precatório, de modo que o critério de atualização monetária deste dispositivo (índices aplicáveis à caderneta de poupança) segue em pleno vigor para dívidas ainda não inscritas em precatório” (Vol. 23, fl. 17). Desse modo, defende que “a contar do dia 30/06/2009, quando entrou em vigor a Lei n.º 11.960/2009, aplica-se a remuneração da caderneta de poupança, que é composta por remuneração básica (equivalente à TR) mais 6% ao ano” (Vol. 23, fl. 20). 



    Em seguida, a Vice-Presidência do TJRJ determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento final do Tema 810 da repercussão geral (Vol. 27).



    Remetidos os autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação (Vol. 33), o Tribunal de origem reformou o acórdão recorrido para afastar a condenação da Autarquia ao pagamento da taxa judiciária, e, de ofício, declarar que os juros moratórios sejam calculados de acordo com a remuneração oficial estabelecida para a caderneta de poupança, e que a correção monetária seja calculada com base no INPC. Eis a ementa do julgado (Vol. 36):



    “APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECRETO 30886/2002. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. TAXA JUDICIÁRIA. ISENÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REPETITIVO. RETRATAÇÃO. 



    1. Tratando-se de obrigação de natureza de trato sucessivo, somente as diferenças devidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da presente ação podem ser perquiridas pela pensionista, nos termos do verbete nº 85 da súmula de jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Quanto à paridade e à integralidade, a Reforma da Previdência, implementada através das Emendas Constitucionais nº 41/03 e 47/05, inseriu no ordenamento jurídico pátrio as novas regras de aposentadoria dos servidores públicos.



    3. Através da Emenda nº 41, foi assegurado a aposentadoria com proventos integrais (correspondentes à totalidade dos vencimentos percebidos pelo servidor na data da entrada na inatividade), preenchidos os requisitos de idade, tempo de contribuição e tempo de serviço público fixados nos incisos do artigo 6º da referida Emenda, desde que tenha ingressado no serviço público até a data da sua promulgação, ocorrendo, naquela ocasião, apenas a extinção da paridade.



    4. A paridade, por seu turno, foi resgatada através da Emenda nº 47, desde que preenchidos os requisitos previstos nos incisos do artigo 3º desta emenda.



    5. O servidor ingressou no serviço público em 30/07/1969 (000019) e faleceu em 02 de fevereiro 2004 (000014), quando foi instituída a pensão por morte à autora.



    6. Tratando-se de pensão por morte de militar estadual, é aplicável o disposto no artigo 42, §2º da Constituição da República, que remete a hipótese à regência de lei própria editada pelo respectivo ente federativo, nos termos do verbete nº 340 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    7. No caso, a norma aplicável é o Decreto nº 30.886/2002, precisamente seu artigo 1º, que prevê a “integralidade” e garante ao pensionista benefício previdenciário correspondente aos vencimentos ou proventos que o servidor teria direito na data do seu óbito, excluídas as vantagens temporárias.



    8. A documentação adunada pela demandante comprova seu direito à paridade, pois preenchidos os requisitos exigidos pelo parágrafo único do referido artigo 3º, razão pela qual, a pensão deverá ser revista na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, bem como quaisquer benefícios ou vantagens a eles concedidos posteriormente.



    9. A autarquia ré é isenta do pagamento da taxa judiciária, ainda que sucumbente, diante da nova redação do verbete nº 76 de súmula de jurisprudência dominante desta Corte.



    10. Aplicação do entendimento manifestado pelo STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG, para que a correção monetária seja segundo o INPC, a partir de agosto de 2006; e, no período anterior, segundo o IGP-DI.



    11. Já os juros moratórios devem fluir a contar da citação, no percentual de 1% a mês, sujeitos à capitalização simples, até a vigência da Lei 11.960/2009, pois, a partir de tal termo, incidirão segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.



    12. Dessa forma, em virtude da presente demanda ter sido proposta no dia 01/10/2010, já na vigência da Lei 11.960/2009, observar-se-á a remuneração oficial da caderneta de poupança. No que tange à correção monetária, deverá ser calculada pelo INPC.



    13. Apelo do Estado provido em parte para afastar a condenação ao pagamento da taxa judiciária. Exercício do juízo de retratação para alteração, ex officio, dos juros e da correção monetária”.



    Em face desse novo acórdão a RIOPREVIDÊNCIA interpôs Embargos de Declaração (Vol. 39), os quais foram rejeitados (Vol. 41).



    Irresignado, o FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA interpôs novo RE (Vol. 45), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual reitera a argumentação desenvolvida no primeiro recurso, no sentido de que (a) a parte autora não tem direito à integralidade e paridade, já que o instituidor da pensão por morte faleceu quando já vigia a EC 41/2003. Assim, entende que o benefício da parte recorrida deve ser reajustado com base no INPS, conforme determina a Lei Estadual 6.244/2012, do Estado do Rio de Janeiro; e (b) no que se refere aos juros de mora e correção monetária, deve ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, tendo em vista que ainda não houve o trânsito em julgado da decisão, haja vista a oposição de Embargos de Declaração nos autos do RE 870.947/SE (Tema 810/RG), em que se requereu a modulação dos efeitos da decisão.



    Em juízo de admissibilidade (Vol. 50), o Tribunal local julgou prejudicado o primeiro Recurso Extraordinário (Vol. 23) e negou seguimento ao segundo recurso (Vol. 45), por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 810/RG.



    Interposto Agravo Interno (Vol. 57), determinou-se o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de adequação em virtude do trânsito em julgado do Tema 810/RG (Vol. 61).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, refutou o juízo de retratação e manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 65, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECRETO 30886/2002. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. TAXA JUDICIÁRIA. ISENÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REPETITIVO. RETRATAÇÃO. 



    1. Esta Câmara Cível conheceu o recurso, deu-lhe parcial provimento e afastou a condenação da autarquia ao pagamento da taxa judiciária. De ofício, alterou o acórdão de fls. 278-292, para integrar a sentença com o fim de que os juros moratórios fossem calculados de acordo com a remuneração oficial estabelecida para a caderneta de poupança e para que a correção monetária fosse calculada com base no INPC, mantendo os demais termos da sentença.



    2. Interpostos embargos de declaração pelo Estado às fls. 485-495 (000485), estes foram rejeitados por força do acórdão de fls. 499-506 (000499).



    3. Inconformado, o Estado manejou agravos contra a decisão, e, em decisão de fls. 559-567 (000559), a Terceira Vice-Presidência julgou prejudicado os recursos especial e extraordinário interpostos às fls. 361-381 (000361) e 382-402 (0000382).



    4. A Terceira Vice-Presidência determinou o retorno dos autos à Câmara de origem, nos termos do art. 1.026, §1º, do CPC/2015, com base nos Temas n.º 810/STF e n.º 905/STJ.



    5. Não se justifica o exercício do juízo de retratação na presente hipótese, uma vez que o acórdão, integrado pela decisão nos embargos de declaração interpostos pelo Estado, fixou os juros moratórios e a correção monetária de acordo com o que restou decidido pelas Cortes Superiores, a saber: juros de mora calculados de acordo com a remuneração oficial estabelecida para a caderneta de poupança e a correção monetária calculada com base no INPC.



    6. Juízo de retratação não exercido”.



    Em juízo de admissibilidade, o recurso não foi conhecido (Vol. 68).



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 75), o Juízo a quo reconsiderou a decisão anterior e admitiu o RE (Vol. 81).



    É o relatório. Decido. 



     



    No que se refere ao direito à paridade e à integralidade do benefício da pensão por morte recebida pela parte autora, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 36, fls. 4-6):



    “Quanto à paridade e à integralidade, a Reforma da Previdência, implementada através das Emendas Constitucionais nº 41/03 e 47/05, inseriu no ordenamento jurídico pátrio as novas regras de aposentadoria dos servidores públicos. Entretanto, após as referidas emendas não se verificou de pronto a extinção da paridade e da integralidade. 



    É que, através da Emenda nº 41, foi assegurado a aposentadoria com proventos integrais (correspondentes à totalidade dos vencimentos percebidos pelo servidor na data da entrada na inatividade), preenchidos os requisitos de idade, tempo de contribuição e tempo de serviço público fixados nos incisos do artigo 6º da referida Emenda, desde que tenha ingressado no serviço público até a data da sua promulgação, ocorrendo, naquela ocasião, apenas a extinção da paridade. 



    A paridade, por seu turno, foi resgatada através da Emenda nº 47, desde que preenchidos os requisitos previstos nos incisos do artigo 3º desta emenda. 



    [...]



    Na espécie, o servidor ingressou no serviço público em 30/07/1969 (000019) e faleceu em 02 de fevereiro 2004 (000014), quando foi instituída a pensão por morte à autora. 



    Assim, os requisitos necessários à percepção do benefício previdenciário foram preenchidos sob o império da norma constitucional introduzida pela Emenda Constitucional nº 41/2003, que conferiu nova redação ao referido artigo 42 da Carta Política. Portanto, tratando-se de pensão por morte de militar estadual, é aplicável o disposto no artigo 42, §2º da Constituição da República, que remete a hipótese à regência de lei própria editada pelo respectivo ente federativo, nos termos do verbete nº 340 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    No caso, a norma aplicável é o Decreto nº 30.886/2002, precisamente seu artigo 1º, que prevê a “integralidade” e garante ao pensionista benefício previdenciário correspondente aos vencimentos ou proventos que o servidor teria direito na data do seu óbito, excluídas as vantagens temporárias.



    Saliente-se, por oportuno, que a limitação aos proventos ao teto dos benefícios pagos pelo INSS, acrescida de 70% (setenta por cento) que exceder tal valor, prevista no artigo 4º da Emenda Constitucional nº 41, somente foi introduzida no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, com a promulgação da Lei Estadual nº 4.275 de 05/02/2004. 



    Assim, tendo o servidor falecido em 02/02/2004, a integralidade da pensão da autora restou garantida, conforme decidido em primeiro grau de jurisdição. Neste passo, a norma aplicável era a Emenda Constitucional 47 de 05 de julho 2005, vigente na ocasião da prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda, em conformidade ao princípio do tempus regit actum, nos termos do verbete nº 340 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Quanto à paridade do benefício, o artigo 3º da Emenda Constitucional 47 assegura a concessão de aposentadoria e de pensão, aos dependentes do servidor, desde que cumpridos os requisitos dos incisos I, II e III do mencionado dispositivo, para obtenção do benefício, bem como a revisão dos proventos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, estendendo-se aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos. 



    Nesse cenário, a documentação adunada pela demandante, especificamente a folha 20 (000022), comprova seu direito à paridade, pois preenchidos os requisitos exigidos pelo parágrafo único do referido artigo 3º, razão pela qual, a pensão deverá ser revista na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, bem como quaisquer benefícios ou vantagens a eles concedidos posteriormente”.



    O acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o benefício previdenciário se rege pelas normas vigentes à época do óbito do instituidor. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum.



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF.” (RE 1.047.407-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FILHA DE EX- COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. “O direito à pensão de ex-combatente é regido pelas normas legais em vigor à data do evento morte. Tratando-se de reversão do benefício à filha mulher, em razão do falecimento da própria mãe que a vinha recebendo, consideram-se não os preceitos em vigor quando do óbito desta última, mas do primeiro, ou seja, do ex-combatente” (MS 21.707/DF, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Pleno DJ de 22.09.95). No mesmo sentido: AI 537.651-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Primeira Turma, DJ de 11.11.05; AI 724.458-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10.



    2. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou que: “PENSÃO DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DO BENEFÍCIO. FILHA MAIOR DE 21 ANOS, EM DECORRÊNCIA DO ÓBITO DA MÃE OCORRIDO ANTES DA LEI Nº 8.059/90. A Lei nº 8.059 de 04 de julho de 1990, que regulamentou o artigo 53 do ADCT, estabelece, em seu artigo 5º, III, as condições para a persecução do benefício. A autora é maior de 21 anos e, por isso, não faz jus à pensão aumentada. No que concerne à assistência médico-hospitalar gratuita, de que trata o art. 53, IV, do ADCT, a sentença que a concedeu é mantida. Sentença reformada. Apelação e remessa necessária providas em parte.”



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 638.227-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/11/2012)



    Por outro lado, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária pertinente (Decreto Estadual 30.886/2002 e Lei Estadual 4.275/2004), concluiu que a parte recorrida preencheu os requisitos necessários para perceber o seu benefício com paridade e integralidade, de modo que a solução da controvérsia depende da análise da legislação local e das provas dos autos, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Militar. Pensão por morte. Paridade e Integralidade. Decreto Estadual nº 30.886/02. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. O recurso extraordinário não se presta para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois a parte agravada não apresentou contrarrazões” (ARE 868.155-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 31/5/2017 – grifo nosso).



    “Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Militar. Paridade e integralidade. Ausência de matéria constitucional. Descabimento. 



    1. Hipótese em que a conclusão adotada pelo Tribunal de origem se sustenta na interpretação conferida ao Decreto nº 30.886/2002. Nessas condições, torna-se inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.005.475-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2017).



    Na mesma linha, citem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.381.253, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/6/2022; ARE 1.318.927, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 9/11/2021; e ARE 996.812, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 3/10/2016.



    Por fim, no que se refere aos consectários legais, a parte recorrente alega que tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração nos autos do Tema 810/RG e a consequente ausência do trânsito em julgado da decisão, deve ser aplicado o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (na redação dada pela Lei 11.960/2009).



    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



     2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada: 



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



     5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconst